Tribunal: STF
Processo: SS 5659
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo interno em suspensão de segurança. Ordem de pagamento de quantia certa. Precatório. 



    1. Agravo interno contra decisão que julgou procedente pedido de suspensão, cujo objeto é ato jurisdicional que, em sede de mandado de segurança, determinou o pagamento de parcelas em atraso relativas a contrato administrativo. 



    2. Risco de grave lesão à ordem administrativa. A decisão impugnada descumpre as regras estabelecidas no art. 100, caput e § 3º, da Constituição, de acordo com as quais os valores devidos pela Fazenda Pública em razão de condenação judicial devem ser quitados com respeito à ordem de expedição do precatório. 



    3. Risco de grave lesão à economia pública. De um lado, há determinação de dispêndio, em prazo curto, de vultuoso valor - R$ 22.126.395,37. De outro, aparentemente não houve liquidação da despesa.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.